Tribunal: TJSP
Processo: 1012292-87.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Condenação ao pagamento da despesa referente ao cancelamento do processo. Apelo do autor. Não acolhimento. Impossibilidade de cobrança da taxa judiciária que não se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Condenação ao pagamento da despesa referente ao cancelamento do processo. Apelo do autor. Não acolhimento. Impossibilidade de cobrança da taxa judiciária que não se confunde com o dever de recolhimento das despesas decorrentes do cancelamento do processo. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, XIV, da Lei Estadual no11.608/03 e do Provimento no 2.739/24, do CSM, Anexo V. Aludida despesa que não se inclui na taxa judiciária. Recolhimento que se faz necessário. Sentença mantida. Recurso desprovido.